Tribunal: TJSP
Processo: 4000294-30.2013.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4000294-30.2013.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são
embargantes/embargados DIJAVE DISTRIBUIDORA JACAREÍ DE VEÍCULOS
LTDA. e ADRIANO RUSTON CAPUCCI, é embargado/embargante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35110
Embargos de Declaração no 4000294-30.2013.8.26.0292/50000
Comarca: Jacareí 2a Vara Cível
Embgtes/Embgdos: Dijave Distribuidora Jacareí de Veículos Ltda. (Justiça
Gratuita) e Outro
Embgdos/Embgtes: Banco Santander (Brasil) S/A
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 2265/2310, ingressaram
as partes com embargos de declaração.
As partes embargantes sustentam que: (a) “há que
ser devidamente aclarado o v. acordão, para que haja expressa manifestação acerca
do dispositivo de lei, e doutrina questionados e ora ressaltados, bem como acerca
da jurisprudência dominante deste próprio E. TJ/SP que foi apresentada acerca do
cerceamento de defesa decorrente da negativa à realização da nova prova pericial
devida e reiteradamente requerida, e que, lamentavelmente não foi considerada,
nem mesmo mencionada an passam , transcrevendo inúmeras outras, que nem por
analogia se aplicam ao presente caso”; (b) “Impõe-se a expressa manifestação
acerca do laudo apresentado, onde deveria ter sido feito o levantamento dos
prejuízos financeiros sofridos pela embargante, e apresentou farta documentação
desses fatos (sic.fls.440/1261), onde deveria ter sido completada a perícia por
ordem do juízo, e nada fora feito pelo Sr. Perito, mesmo depois de intimado por
várias vezes. A embargante em razão da não liberação do valor na integralidade
pelo embargado, que dos R$ 3.000.000,00, liberou apenas R$ 1.000.000,00, teve
que se socorrer de novos empréstimos junto a outras instituições financeiras, para
cobrir suas contas que ficaram descobertas em razão da não liberação dos valores,
e tais documentos não foram analisados pelo Sr. Perito, e as arbitrariedades
praticadas pelo embargado, e nada fora feito. Como já dito, em razão da não
apresentação dos microfilmes das transações feitas unilateralmente pelo apelado
que alega que não as possuía mais, cumpre destacar que a ação fora ajuizada em
16/08/2011, e o laudo fora elaborado em 1/08/2015. Como pode alegar o
embargante que não tinha mais os documentos em relação ao contrato firmado?!
Repete-se não quer fazer prova favorável à embargante, e isto resta evidente.”; e
(c) “Os danos morais foram fixados no valor irrisórios de 50 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como reconhecido pelo ilustre Relator o embargado fez apontamento do débito no
valor integral do contrato, ou seja, R$ 3.000.000,00 em 29/08/2011, e a baixa fora
em razão da propositura da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL, onde a embargante obteve
tutela antecipada para liberação de seu nome junto ao Cartório de Protesto-
SERASA (processo físico cópias em anexo dos apontamentos e dos ofícios
deferidos pelo juízo a quo ), como pode ser reconhecido apenas esse valor como
de dano moral? E a própria AÇÃO DE EXECUÇÃO, onde despreza por completo
os bloqueios realizados, e pretende cobrar valores indevidos, isto não é prova de
arbitrariedade, e dano causado à embargante?”.
O banco embargado, por sua vez, aduz que: (a) “em
que pese o V. acórdão embargado tenha acertadamente acatado a impossibilidade
de aplicação de juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória contra o
Banco - porque instituição financeira - , deixou de determinar, em seu dispositivo
e de forma expressa, a incidência destes mesmos encargos sobre as prestações
pendentes de pagamentos em favor do Banco”; e (b) “Incorreu em nova omissão o
V. acórdão embargado, quando deixou de observar a impugnação do Banco
embargante quanto à ausência de consideração, por parte da perícia técnica, acerca
das liberações/resgates da conta aplicação, ocorridas para o período de 29/12/2011
até 13/12/2012”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015 (correspondente ao art. 535, do CPC/1973).
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) “3. Não se conhece das alegações das partes embargantes apelantes referentes
às pretensões deduzidas nos autos da ação de conhecimento, nominada de “ação
de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos materiais e morais e
pedido de antecipação de tutela” (processo no 0010209-45.2011.8.26.0292), por
estarem dissociadas do presente feito. Nesse sentido, a orientação do julgado do
Eg. STJ extraído do respectivo site, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC.
APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA
PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO.
ART. 514, II, CPC. 1. Não viola o art. 535, CPC, o acórdão que, muito embora
suficientemente fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei
invocados pelas partes. 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo pela petição inicial e e decidido pela sentença equiparam-se à ausência
de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como
requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação
cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial
não provido” (STJ-2a Turma, REsp 1209978/ RJ, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, v.u., j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011, o destaque não consta do
original).”; (ii) “Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras
provas, além da documental e pericial constantes dos autos. Isto porque as provas
documental e pericial produzidas esclarecem suficientemente as questões fáticas,
necessárias para o julgamento da demanda, e são suficientes para embasar o
convencimento do julgador, daí porque descabida a complementação da prova
pericial produzida. Em outras palavras, não se vislumbra necessidade de nova
perícia, nem de complementação da perícia, visto que os laudos apresentados pelo
vistor judicial e os seus posteriores esclarecimentos estão suficientemente
fundamentados, nem são infirmados pela prova constante dos autos, de sorte que
devem ser havidos como bem elaborados para esclarecer as questões fáticas, que
envolvem conhecimento técnico especializado na área de contabilidade,
necessárias para o julgamento da demanda. O juiz é o destinatário da prova e deve
indeferir diligência inúteis ou meramente protelatórias como prevê o art. 370, §
único, do CPC/2015, o que, a toda evidência, compreende o indeferimento de
esclarecimentos impertinentes ou desnecessários ao laudo apresentado pelo vistor
judicial. O indeferimento de provas impertinentes não afronta o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao
MM Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos
arts. 139, II, e 370, ambos do CPC/2015 (correspondentes aos arts.125, II, e 130,
ambos do CPC/1973). Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e
LV, e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 330, I, do
CPC/1973). Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
SERIOTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS LTDA. O apelo
extremo, com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado: "Civil e processual. Ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança de valores e multa contratual (julgada procedente em parte), com
oferecimento de reconvenção (rejeitada). Pretensão da ré reconvinte à anulação ou
à reforma. Apelo que não pode ser conhecido no tocante ao pedido
reconvencional, uma vez que não realizada a complementação do preparo, nos
termos do § 2o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Recurso que, no
tocante à ação, preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do aludido
diploma processual, não se vislumbrando nele, ademais, inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova o juiz tem a
prerrogativa de indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, o que significa que pode validamente indeferir pedido para que o perito
preste esclarecimentos adicionais. Conjunto probatório que confere suporte à
pretensão da autora, na medida em que demonstra que foi a ré quem deu causa ao
rompimento do contrato celebrado entre as partes. Litigância de má fé não
caracterizada. Regular exercício do direito de defesa, inclusive ao duplo grau de
jurisdição, não se vislumbrando qualquer abuso da demandada. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA" (e-STJ fl. 2.551). No recurso
especial (e-STJ fls. 2.569-2.578), a recorrente alegou violação dos arts. 369 e 477
do Código de Processo Civil de 2015, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou,
em síntese, que a sentença não poderia ter sido proferida sem a complementação
dos quesitos. Insistiu, ainda, na existência do seu direito de crédito e no
inadimplemento da parte recorrida. Com fulcro nos argumentos expostos, pleiteou
o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A irresignação não merece
prosperar. Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo
recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). No tocante ao suposto cerceamento
de defesa, registra-se a fundamentação exposta no acórdão: "(...) Na sequência,
cumpre examinar a pretensão do apelante à anulação da sentença, por
cerceamento de defesa, baseada na alegação de que divergiu do laudo pericial de
fls. 1.816/1.850, nos termos da petição de fls. 2.451/2.454, expressamente
requerendo fossem os autos 'devolvidos ao Perito para os ajustes e complementos
necessários, isto é, oferecer respostas aos quesitos elaborados e homologados por
V.Exa.' (fls. 2.452, negrito no original). Esse pedido, todavia, foi ignorado pelo
Juízo a quo, que em seguida ao depósito dos honorários periciais (fls. 2.456/2.465)
proferiu a sentença vergastada, não observando assim o disposto no artigo 477, §
2o, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de que o perito do juízo tem
o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista
divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério
Público. Essa pretensão deve ser indeferida, uma vez que a simples leitura do
laudo pericial mostra que todos os quesitos formulados pelo magistrado e pelas
partes foram respondidos (salvo aqueles reputados prejudicados, inclusive por
falta de documentos da apelante, verbi gratia, quesitos '5' e '6' fls. 1.828/1.829).
Na verdade, a tese em análise constitui mera expressão do inconformismo da
apelante com as conclusões do laudo, tanto que pede que os cálculos que
apresentou a fls. 103 da contestação sejam ratificados pelo perito (fls. 2.452) e,
adiante, que as 'respostas aos quesitos homologados pelas partes e prejudicados
pelo Expert', deveriam 'resultar em valores indenizatórios a favor da empresa
Requerida-reconvinte, não considerados no laudo originalmente ofertado, além
daqueles já concluídos pela perícia, totalizando a quantia de R$ 1.127.172,21 (um
milhão, cento e vinte e sete mil, cento e setenta e dois reais e vinte e um centavos)'
(fls. 2.453). A tese manifesta, ainda, inconformismo da apelante com as
inferências que o julgador tirou das respostas oferecidas pelo experto, invocadas
para julgar a ação parcialmente procedente e para rejeitar o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconvencional. Cumpre ressaltar, ainda, que o juiz é o destinatário da prova e,
como tal, pode indeferir as diligências que reputar inúteis ou contraditórios, como
prevê o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que significa,
por óbvio, que pode indeferir pedido buscando esclarecimentos adicionais do
perito" (e-STJ fls. 2.559-2.560 - grifou-se). Como visto, os magistrados da
instância ordinária não acolheram a tese de cerceamento de defesa, dentre outros
motivos, por força da falta de documentos não juntados pela própria recorrente.
Entretanto, nas razões recursais, não há resistência quanto ao referido fundamento,
que, ao persistir incólume, mostra-se suficiente para a manutenção do julgado,
circunstância que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 283/STF. Nesse
sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MAIS DE UM FUNDAMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUE
ATACA APENAS UM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283-STF. 1 - Se o acórdão
objeto de recurso especial arrima-se em dois fundamentos bastantes para mantê-lo,
a falta de impugnação de um deles, que fica incólume, atrai a incidência da
súmula 283-STF, obstando aquela irresignação. 2 - Embargos de divergência
acolhidos" (EREsp 147.187/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, DJ 12/8/2002). Ademais, ainda que superado o referido
óbice, não seria possível o acolhimento das razões recursais, pois, uma vez
consignada no acórdão a prescindibilidade dos quesitos não apreciados, a inversão
do julgado exigiria o reexame de fatos e provas, conforme se observa do seguinte
precedente: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
POSSUI FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA 126/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. QUESITOS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ. (...) 8. Não obstante, a aferição acerca da
necessidade de produção de prova pericial e/ou de quesitos impõe o reexame do
conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o
óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 9. Recurso Especial não conhecido" (REsp
1.689.978/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
10/10/2017). Por fim, apenas para evitar a interposição de recursos
procrastinatórios, acrescenta-se que não foram atendidos os moldes legal e
regimental do dissídio jurisprudencial, visto que insuficiente para tanto a mera
transcrição de ementa do paradigma, deixando a recorrente de proceder ao
necessário cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma, além da
ausência de similitude fática entre as decisões confrontadas. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não provido" (AgRg no AREsp 496.954/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe 13/6/2014). Ante o exposto, conheço do agravo para
não conhecer do recurso especial” (AREsp 1485359/SP, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, data da publicação: 17/06/2019, o destaque não consta do original); e
(b) “DECISÃO Trata-se de agravo manejado por LEONORA COMÉRCIO DE
PAPÉIS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. contra decisão que
inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c",
do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Paraná, assim ementado (fl. e-STJ 156): "APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL -
APELAÇÃO 01 (RECURSO DA AUTORA) - DANOS MATERIAIS -
OCORRÊNCIA NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES - ARTIGOS
208 E 210 DA LEI 9.279/96 - APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA - DANOS MORAIS - CARACTERIZADA A CONTRAFAÇÃO E
A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DA MARCA OS
PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL DEVEM SER INDENIZADOS -
'QUANTUM' INDENIZA TÓRIO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - APELAÇÃO 02 E 03
(APELAÇÃO DAS RÉS) - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENSÃO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - ARTIGOS 370 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUIZ ENQUANTO DESTINATÁRIO DAS
PROVAS - CONTRAFAÇÃO - CANETAS ESFEROGRÁFICAS QUE
POSSUEM FORTE SEMELHANÇA COM O PRODUTO REGISTRADO PELA
AUTORA PERANTE O INPI - MATERIAL ACONDICIONADO EM
EMBALAGENS QUE REPRODUZEM E IMITAM A MARCA DA AUTORA -
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DA MARCA - SENTENÇA
MANTIDA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS." Os embargos
de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.195/200). A parte agravante,
em suas razões recursais, aponta violação aos arts. 7o, 8o, 10, 473, §2o, I e II; 477,
§§2o e 4o; 1.022, caput, II, do CPC/15; 122, 124, VI e XXI, 165 da Lei 9.269/96;
3o do Decreto 75.572/75; bem como a configuração de dissídio jurisprudencial.
Para tanto, sustenta, além da negativa de prestação jurisdicional, que: (i) incorreu
o julgado em cerceamento de defesa, pois ignorou a impugnação do laudo e a
necessidade de intimação das partes a respeito do intuito de produção de outras
provas; (ii) a Lei "exclui a possibilidade de se registrar como marca o que não for
um sinal ( no caso o produto em si ) e, ainda mais, quando isso é de domínio
público" - (e-STJ, fl .216). É o relatório. Passo a decidir. Cumpre salientar que o
presente recurso será examinado à luz do Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC." Preliminarmente, quanto à
alegada infringência do art. 1.022 do CPC/15, cumpre salientar que a recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fez apenas alegação genérica de sua vulneração, apresentando uma fundamentação
deficiente que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na hipótese, a
Súmula 284/STF. Nesse sentido, salienta o Ministro Sidnei Beneti, que "a
ausência de demonstração de como ocorreu a ofensa ao art. 535, do CPC é
deficiência, com sede na própria fundamentação da insurgência recursal, que
impede a abertura da instância especial, a teor do enunciado 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, também ao Recurso Especial"
(AgRg no Ag 1.162.073/MG, 3a Turma, DJe de 12.5.2010). No tocante ao alegado
cerceamento de defesa consubstanciado na negativa de obtenção de maiores
esclarecimentos do perito, nota-se que o Tribunal de origem posicionou-se no
sentido de que "incorre ao julgador, enquanto destinatário final da prova, decidir
quais as provas que se mostram necessárias para a compreensão da causa, em
atenção ao sistema do livre convencimento motivado" - (e-STJ, fl. 167). Assim
decidindo, o Tribunal de origem afastou acertadamente a alegação de
cerceamento de defesa. Não obstante se autorize a parte interessada em obter
esclarecimentos do perito, assegura-se sempre o poder atribuído ao
magistrado de determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
art. 130 do CPC/73 (correspondente ao art. 370 do CPC/15). Nessa linha, o
indeferimento do pedido constitui faculdade legitimamente atribuída ao
julgador, durante a instrução do processo, não configurando cerceamento de
defesa. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA
DE
PRODUTOS
-
ALEGAÇÃO
DE
ROMPIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO, SEM PRÉVIO AVISO
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. (...) 2. Não há falar em violação do art. 435 do
CPC, por alegado cerceamento de defesa, porquanto, tendo o juiz, destinatário da
prova, decidido, com base nos elementos de que dispunha, pela desnecessidade de
realização de novas provas em audiência e de juntada de memoriais, reformar tal
entendimento nos moldes pretendidos pela parte demandaria o reexame do
conteúdo probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. (...) 5. Recurso não provido. (AgRg no
Ag 1378796/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
02/08/2012, DJe 10/08/2012) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
BRASIL
TELECOM.
PERÍCIA.
QUESITOS.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA
83/STJ. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de
que o órgão julgador pode indeferir pedido de esclarecimentos complementares,
quando se mostrem impertinentes ou desnecessários. Assim, a análise da alegação
de cerceamento de defesa decorrente da negativa de complementação de quesitos
não prescinde do revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos,
providência que esbarra no óbice imposto pela súmula 7 desta Corte. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 997.897/RJ, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS EXPLICATIVOS
CONSIDERADOS IMPERTINENTES QUE NÃO CONFIGURA CAUSA DE
NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ.
1. 'A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada,
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso
sistema processual' (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 3.2.1992). 2. É bem verdade que o art. 435 do CPC autoriza a
parte interessada em obter esclarecimentos do perito e do assistente técnico,
mediante a formulação de perguntas sob a forma de quesitos. Deve ser observado,
no entanto, o poder atribuído ao magistrado de determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, segundo a dicção do art. 130 do mesmo diploma legal. O art. 426, I,
do CPC, por seu turno, também deixa claro que compete ao juiz o indeferimento
de quesitos impertinentes. 3. Hipótese em que o magistrado de primeiro grau de
jurisdição considerou impertinentes os quesitos explicativos formulados pela parte
expropriada, deixando consignado, na sentença, que todas as provas pertinentes já
haviam sido produzidas. 4. O indeferimento de quesitos impertinentes é faculdade
atribuída ao julgador durante a fase de instrução do processo, não constituindo
causa de nulidade da sentença. 5. Recurso especial provido, para afastar a
declaração de nulidade da sentença de primeiro grau de jurisdição, com o
consequente retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que sejam
analisadas as demais questões consideradas prejudicadas. (REsp 811.429/SP, Rel.
Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ
19/04/2007, p. 236) Além disso, foi consignado que o laudo pericial é idôneo, pois
"não confeccionado não de forma unilateral ou subjetiva, mas com o
acompanhamento de assistentes técnicos apontados pelas partes", acentuando-se
que a "decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade e de
efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do
princípio do 'pas de nulitté sans grief'" - (e-STJ, fl. 165). Nesse contexto, impõe-se
a manutenção do acórdão recorrido quanto ao ponto, por ser pacífico nesta Corte o
entendimento de que a declaração de nulidade dos atos processuais deve se dar
com temperamento, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à
efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da
forma prevista em lei (pas de nullité sans grief). Nesse sentido: AgRg no REsp
1.319.721/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 12/04/2016; AgRg no AREsp
198.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
03/12/2015,
DJe
de
10/12/2015.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO.
DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. 1. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública, ou de quem lhe faça
as vezes, a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de
nulidade. 2. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, que os
herdeiros tiveram oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do
imóvel de propriedade do espólio, bem como que não houve prejuízo aos
herdeiros, tendo em vista que a venda do referido bem foi realizada em valor
superior ao da última avaliação judicial. 3. O princípio da instrumentalidade das
formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de
efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do
voto condutor do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
REsp 980.708/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe de 19/08/2014, grifou-se) Dessa forma,
afasta-se, no presente caso, a declaração de nulidade, em razão da falta de
comprovação de prejuízo. Quanto à alegação de inexistência de contrafação, a
pretensão também não merece guarida, uma vez que a Corte de origem, com base
no lastro probatório colacionado aos autos, concluiu pela ocorrência de cópia de
marca, conforme trecho infra (e-STJ. fls. 168/170): "Da análise do conjunto de
provas acostado aos autos, verifica-se que deve ser mantida a r. decisão recorrida,
uma vez que restou demonstrado o direito alegado pela Autora. Isto por que ao
contrário do que foi sustentado nas razões recursais, não se desincumbiram as
Apelantes de comprovar que a ausência de identidade entre as canetas produzidas.
Pelo contrário, há sim provas no presente caderno processual que permitem o
reconhecimento de que os argumentos das Apelantes 02 e 03 não merecem
prosperar. Primeiramente, restou incontroverso nos autos que a Autora possui o
registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, consoante se
verifica do Certificado de Registro de Marca n.° 820160288 (evento 1.10 dos
autos). Por sua vez, a perícia elaborada identificou inúmeras semelhanças entre os
dois produtos, concluindo pela ocorrência de contrafação. Do laudo pericial de
evento 191.1, extraem-se as seguintes conclusões: (...) Assim, a prova técnica
produzida não deixa duvidas de que houve, de fato, cópia da marca da caneta
criada pela empresa autora, uma vez que concluiu que o mesmo, nos moldes em
que foi idealizado só poderia ser o resultado de trabalho intelectual (criatividade,
inovação e utilidade) desenvolvido e registrado pela Autora." Nesse contexto, a
modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido também
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório. Por fim, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial
devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, já que as circunstâncias fáticas expostas nos precedentes
colacionados divergem do substrato fático que fundamentou a decisão, ora
recorrida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
PRETORIANO NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA
EXECUTADA. PROVA DE MÁ-FÉ OU DE EXCESSO DE PODER DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÓCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO, CONFORME QUADRO DELIMITADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada nos termos do art. 255,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do STJ, mediante o confronto analítico dos
paradigmas indicados com o aresto recorrido, em que fique evidenciada tanto a
similitude fática quanto a jurídica entre as hipóteses confrontadas, circunstâncias
que não ocorreram no caso. (...) 5. Agravo regimental não provido (AgRg no
AREsp 467.621/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014). Diante do exposto, nos
termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para
negar provimento ao recurso especial” (AREsp 1294193/PR, rel. Min. Lázaro
Guimarães, data da publicação: 19/09/2018, o destaque não consta do original).”;
(iii) “8. Mantém-se a r. sentença no tocante ao reconhecimento de excesso de
execução e a necessidade de recálculo da dívida, “levando-se em conta a
proporção entre o montante disponibilizado e a parcela mensal correspondente”.
Na espécie, diante das alegações das partes e da prova constante nos presentes
autos e nos autos da ação de conhecimento, processada e julgada em conjunto com
os presentes embargos, verifica-se que: (a) além de incontroverso, ante o alegado
na contestação oferecida nos autos da ação de conhecimento (fls.216/235), restou
demonstrado que a instituição financeira, ao invés de disponibilizar integralmente
o valor do crédito avençado, aplicou em CDB, sem anuência das partes
embargantes, R$2.000.000,00 dos R$3.000.000.00 avençados no empréstimo,
como forma de “bloqueio” para garantir as futuras amortizações do saldo devedor
do contrato, conforme se extrai do extrato de fls. 62 dos autos da ação de
conhecimento, no qual consta a expressão “tipo bloqueio: garantia capital de
giro”; (b) a parte embargada alega que a não disponibilização do valor integral do
crédito se deu em razão do inadimplemento das partes embargantes em oferecer
um imóvel livre e desembaraçado, capaz de garantir a dívida, e que o montante
bloqueado foi sendo gradativamente liberado para a liquidação do saldo devedor
(fls. 217v/218v dos autos da ação de conhecimento); (c) de acordo com os termos
do contrato de empréstimo objeto da ação, no que interessa ao julgamento do
presente recurso, verifica-se que as partes avençaram que: (c.1) a “forma de
liberação” do crédito se daria exclusivamente por meio de depósito em conta
corrente e não pela aplicação em CDB (fls. 25 dos autos da execução apensados
aos autos da ação de conhecimento, cf. item 07); e (c.2) em caso de não reforço da
garantia da dívida pelas partes embargantes, o banco embargado teria a faculdade
de considerar a dívida antecipadamente vencida, (fls. 33 dos autos da execução
apensados aos autos da ação de conhecimento, cf. cláusula “8” e “8.4.”), mas não
de disponibilizar o crédito em montante inferior ao contratado; (d) apesar da
disponibilização a menor do crédito na conta corrente, o laudo pericial concluiu
que as parcelas e os juros incidentes desde o início da contratação foram cobrados
sobre o total do capital, conforme resposta ao quesito de no 06 formulado pelas
partes embargantes (fls. 367) e reiterados nos esclarecimentos de fls. 341 (item
10); e (e) intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, no tocante a essa
questão, o banco embargado se restringiu a insistir que “os valores foram
devidamente liberados no prazo correto” (fls. 392). O laudo pericial de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
357/387, com seus esclarecimentos de fls. 428/433 e 1.496/1.497, por bem
elaborado, visto que não infirmado pela prova constante dos autos, nem pelo
parecer do assistente técnico da parte embargada (fls. 1.650/1.623), que não
demonstrou equívoco do vistor judicial relativo em questão que envolve
conhecimentos técnicos especializados na área de contabilidade, mas sua
divergência foi fundamentada na licitude da cobrança de encargos pelo banco,
inclusive sobre o capital bloqueado, sem anuência, da parte mutuária, matéria que
é estranha à área contábil, porque compreende matéria de direito, que deve ser
decidida pelo magistrado. Como (a) “a entrega da coisa emprestada não constitui
obrigação do mutuante, mas requisito da formação do contrato [de mútuo]”
(Bruno Miragem “Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p. 342) e, (b) no caso dos
autos, mesmo com o inadimplemento das partes embargadas da obrigação de
prestar garantia, a parte embargada instituição financeira optou (b.1) pela
manutenção da contratação do empréstimo, (b.1.1.) com liberação imediata,
apenas de parte do capital emprestado à parte mutuária R$1.000.000,00 dos
R$3.000.000,00 contratados, em 24.12.2010 -, o que foi aceito pela parte
mutuária, (b.1.2) com bloqueio do restante R$2.000.000,00 -, que foi mantido
em aplicação em CDB, para amortização de outros débitos, sem concordância da
parte mutuária, com resgate no período compreendido entre 28.03.2011 a
09.12.2011, como demonstrado pelo do laudo pericial (em especial fls. 363 e
365), (b.2) com cobrança de juros sobre o valor total do empréstimo e não sobre o
numerário efetivamente disponibilizado, no curso da execução do contrato, como
demonstrado pelo laudo pericial (em especial fls. 367 e 433), (c) de rigor, o
reconhecimento de que a parte embargada instituição financeira só tem direito à
cobrança de juros a partir do momento em que o capital mutuado foi efetivamente
disponibilizado pela parte mutuante à mutuária, o que acarreta o aperfeiçoamento
do contrato de mútuo, e não partir da emissão da cédula de crédito bancário, (d)
impondo-se, em consequência, (d.1) o acolhimento da alegação de excesso de
execução, por cobrança abusiva de encargo, e (d.2) a manutenção da r. sentença na
parte em que determinou o recálculo da dívida, “levando-se em conta a proporção
entre o montante disponibilizado e a parcela mensal correspondente”. Quanto a
essa questão, ausente argumento hábil das partes apelantes para demonstrar o
desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil tautologia e como autoriza
o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença recorrida, como razão
de decidir e que se transcreve:“(...) É incontroverso nos autos que as partes
firmaram, em 29/10/2011, contrato de financiamento bancário no valor de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), a serem pagos em 42 parcelas fixas, no
importe de R$ 98.495,45 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais
e quarenta e cinco centavos) cada. O banco réu, por seu turno, confirma em
contestação da ação indenizatória e em manifestações posteriores que realmente
bloqueou parte do valor contratado pela empresa, mas alega que assim procedeu
em razão de inadimplemento contratual da requerente, na medida em que não
constituiu garantia fiduciária nos termos contratados. A instituição financeira
também confirmou que o valor retido - R$ 2.000.000,00 - foi bloqueado em
aplicação de CDB e utilizado para amortizar débitos da empresa, referentes a juros
de cheque especial e às parcelas do próprio empréstimo em questão. Em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavras, parte do valor inicialmente contratado para ser injetado como capital de
giro na atividade econômica foi utilizado, à revelia da empresa contratante, para
pagamento da própria dívida da autora com o banco. Tal situação é confirmada
pelo perito judicial, conforme se infere da resposta ao quesito 02 de fls. 317. Note-
se, ainda, que em que pese a retenção operada pelo banco, as parcelas e os juros
incidentes foram cobrados sobre o total do capital, nos termos iniciais do contrato,
conforme conclui o expert em resposta ao quesito de no 06 (fls. 321). Pois bem. É
certo que a empresa demandante descumpriu cláusula contratual, na medida em
que não constituiu garantia fiduciária sobre imóvel de sua propriedade, nos termos
da cláusula 6.2 do pacto. Poderia, nesse contexto, ter o banco réu considerado o
contrato antecipadamente vencido, cobrando, desde logo, a integralidade da
dívida. No entanto, optou a instituição financeira, por mera liberalidade, por
disponibilizar, num primeiro momento, parte do valor avençado, que foi usufruído
pela empresa contratante. Nesse contexto, mesmo que se justifique o bloqueio
parcial dos valores, em razão do inadimplemento contratual da parte autora /
embargante, certo é que o banco efetuou as cobranças mensais pelo valor integral
do empréstimo, o que não se autoriza. É dizer, restou demonstrado que o banco
réu disponibilizou, para livre movimentação da empresa, o montante de R$
1.000.000,00, contudo efetuou a cobranças mensais pelo original do contrato ( R$
3.000.000,00), conduta que assume nítido caráter abusivo. Nesse sentido, é devido
o recálculo do contrato, levando-se em conta a proporção entre o montante
disponibilizado e a parcela mensal correspondente, nos exatos termos expostos
pelo perito judicial na complementação de fls. 623-626. (...)” Observa-se que: (a)
nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que
estabelece: “Nos recursos, em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”; e (b) “É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de
Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do
original).”; e (iv) “12. No mais, a pretensão revisional das partes embargantes
deve ser rejeitada. (...)12.5 Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se: (a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios
anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza; (b) lícita a taxa de juros
remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com
as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas
pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e
época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da
lesão; (c) inexistência da cobrança da comissão de permanência, que sequer está
prevista no contrato firmado entre as partes; e (d) ausente a cobrança abusiva por
ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da
parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que
inexistente pagamento indevido, ressalvada a manutenção da r. sentença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tocante ao reconhecimento de excesso de execução e necessidade de recálculo da
dívida, “levando-se em conta a proporção entre o montante disponibilizado e a
parcela mensal correspondente”, em razão da exigência abusiva de parcelas do
empréstimo e encargos contratuais com base no valor integral do crédito,
enquanto parte do valor avençado estava bloqueado em aplicação financeira, sem
respaldo contratual ou anuência da parte mutuária, conforme deliberado no item 8
supra. Disto decorre que improcedem as alegações das partes embargantes
relativas à pretensão revisional, impondo-se a manutenção da r. sentença quanto a
essa questão.”
O não acolhimento das teses dos embargantes não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator